Tribunal: TJDFT
Processo: 0754261-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos I e VII, do Código Penal), contra decisão que manteve a prisão preventiva.
2. A prisão preventiva é admissível, considerando a pena máxima abstrata superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), estando presentes os requisitos legais da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), corroborados pelo reconhecimento pessoal das vítimas e demais elementos de prova.
3. A medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (periculum libertatis), evidenciada pela reiteração criminosa e histórico de reincidência do paciente, que ostenta condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas e roubo, além de responder a outras ações penais.
4. A contemporaneidade da medida cautelar foi preservada, uma vez que o paciente esteve foragido desde a decretação da prisão preventiva em 2020 até sua efetiva captura em 2024, demonstrando intenção de frustrar a aplicação da lei penal.
5. Decisão que manteve a prisão preventiva atendeu aos requisitos do art. 315 do CPP, não configurando constrangimento ilegal, sendo proporcional e necessária à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do paciente.
6. Precedente: "A contemporaneidade descrita no art. 315, § 1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo" (Acórdão 1949155, 0747621-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024, publicado no DJe 06/12/2024).
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.